Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-95.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003386-95.2020.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVONE MATIAS - CPF: 535.432.461-00 (JUIZO RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), IVONE MATIAS - CPF: 535.432.461-00 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE
SINOP
- DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – EDUCADOR SOCIAL – ÍNDICES DOS
PROFESSORES
– EXTENSÃO -ART. 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Lei nº 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de
Sinop
-MT, com aplicação apenas aos
profissionais
lotados na Secretaria de Municipal de
Educação
e em efetivo exercício da função até 31/12/2010. Posteriormente, o artigo 20, §1º, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o
Educador

Social
em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos
Professores
, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011”. Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos
Professores
na Lei Complementar nº 062/2011.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária proposta por IVONE MATIAS em desfavor do MUNICIPIO DE SINOP, julgou procedente os pedidos pleiteados para condenar o requerido ao pagamento da diferença remuneratória a menor relativa aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até a edição da Lei Complementar 185/2019.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 121388485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária proposta por IVONE MATIAS em desfavor do MUNICIPIO DE SINOP, julgou procedente os pedidos pleiteados para condenar o requerido ao pagamento da diferença remuneratória a menor relativa aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, até a edição da Lei Complementar 185/2019.

Pois bem.

Em análise dos autos, a parte requerente foi aprovada em concurso público 01/2002 realizado em 26/05/2002 e 12/06/2002, conforme Termo de Posse datado de 02.07.2004, para o cargo de
Professor
com Licenciatura em Letras com Pós Graduação 20H, nomeada por meio da Portaria nº 310/2004, datada de 26.07.2004, conforme Termo de Entrada em Exercício datado de 05.07.2004.

A Lei Municipal nº 568/99 inicialmente regulamentou o cargo de professor, no entanto, ocorreu uma modificação através da Lei nº 759/2004, a qual estabeleceu um novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop-MT.

Posteriormente, em 2011, houve uma nova alteração por meio da Lei nº 062/2011, que regulamentou especificamente a carreira dos profissionais da educação básica no município de Sinop-MT. Essa lei se aplicava apenas aos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educação e que estivessem em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Contudo, sobreveio a aplicação extensiva ao cargo de educador social (cargo da autora), no §1º, do artigo 20 da Lei 1.604/2011, vejamos:

Art. 20 Os servidores investidos nos cargos abaixo relacionados que não foram abrangidos pela Lei Complementar 062/2011, a partir da edição desta Lei, passarão a ter as seguintes nomenclaturas: (Vide Lei Complementar nº 185/2019):

(...) § 1º O Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos
Professores
, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011. (Revogado pela Lei Complementar nº 185/2019).

Posteriormente tal dispositivo fora revogado a partir da vigência da Lei Complementar nº 185/2019, que dispôs sobre o
reenquadramento
do cargo de Educador Social ao cargo de
Professor
, dando as providências:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder o
reenquadramento
de todos os servidores ocupantes do cargo de Educador Social, de que trata o art. 20 da Lei nº 1.604/2011, para o cargo de
Professor
.

Parágrafo único. O
reenquadramento
de que trata a presente Lei Complementar será feito de ofício pelo Poder Executivo Municipal até o dia 15 de janeiro de 2020.

Art. 2º O Educador Social reenquadrado exercerá suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar nº 062/2011, de 31 de maio de 2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2º, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3º do art. 4º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios - PCCS.

Art. 3º Uma vez reenquadrado, o
Professor
deverá procurar a Secretaria Municipal de
Educação
, Esporte e Cultura para a imediata atribuição de aula nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa referente ao processo de atribuição de turmas, aulas e jornada de trabalho dos
Profissionais
e Servidores da Rede Municipal de Ensino, homologada anualmente por Decreto.

Art. 4º O Educador Social que no ato do
reenquadramento
encontrar-se em situação de readaptação funcional será designado para Salas de Apoio, cumprindo suas funções no Laboratório de Informática, ou como Auxiliar Administrativo e/ou ainda em Sala de Aula, apto com restrições, nas Unidades em que houver vagas disponíveis.

Art. 5º As vagas e o cargo de Educador Social serão extintos.

Art. 6º Os servidores reenquadrados na forma da presente Lei Complementar farão jus aos percentuais de reajustes salariais percebidos pelos
Professores
almodados na Lei Complementar nº 062/2011, de acordo com a respectiva jornada de trabalho.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 20, inciso I, §1º e §2º da Lei nº 1.604/2011.

Desta forma, ficou demonstrado que a apelante faz jus ao recebimento da diferença remuneratória relativa ao cargo de
professora
, de acordo com o §1º do art. 20 da Lei 1.604/2011, até o início da vigência da Lei Complementar nº 185/2019.

Na mesma linha, este Sodalício já confirmou:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –EDUCADOR SOCIAL – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DOS
PROFESSORES
– ARTIGO 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 – ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 185/2019 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 062/2011 regulamentou a carreira dos
profissionais
da
educação
básica do Município de
Sinop
-MT, com aplicação apenas aos
profissionais
lotados na Secretaria de Municipal de
Educação
e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Posteriormente, o artigo 20, §1º, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos
Professores
, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011”.

Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos
Professores
na Lei Complementar nº 062/2011, até o início da vigência da Lei Complementar nº 185/2019. (N.U 1003387-80.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Sendo, pois, de trato sucessivo, a condenação deverá observar a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932 c.c Súmula 85/STJ.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ, conforme observado pelo juízo a quo.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “Nos termos do artigo 42, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação.” (TJ-MT 00070506320158110004 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Sentença parcialmente retificada em sede de remessa necessária.

(N.U 0002748-55.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA – AFASTADAS - MÉRITO -
PROFISSIONAL
DA
EDUCAÇÃO
BÁSICA - PISO SALARIAL NACIONAL - JORNADA DE TRABALHO- LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA- ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO- LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os
professores
da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8º da CF/88 e art. 81, IV, § único, do CDC.

2.A inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, à causa de pedir e ao pedido, inexistentes no caso

3.A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal e não trienal, tipificada no Código Civil.

4.O piso salarial
profissional
para os
profissionais
do magistério público da
educação
básica é o valor mínimo que os
professores
em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da
Educação
– LDB (Lei n. 9.394/96).

5.Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao
professor
de magistério público da
educação
básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

6.Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

(N.U 0036462-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023